Tribunal: STF
Processo: RE 1329566
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Inconstitucionalidade. Violação aos art. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, VI e X. Tipo penal que não possui tipo penal subjacente, interferindo indevidamente na esfera de autonomia privada e intimidade. Tipo penal carente de lesividade, regra a fundamentar a aplicação da lei penal. Inconstitucionalidade declarada em controle difuso de constitucionalidade.
    RECURSO PROVIDO para absolver o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, alega-se a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. Busca-se, em suma, a condenação do ora recorrido, sustentando que a Lei de Drogas não descriminalizou a conduta de portar entorpecentes para consumo pessoal. 
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), em entendimento assim sintetizado: 
    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente